Tribunal: TJDFT
Processo: 0722828-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Assim, para negar a gratuidade de justiça é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário e, ademais, que o pagamento das despesas processuais com as custas processuais e os honorários advocatícios não causariam prejuízo ao sustento do beneficiário da gratuidade e de sua família.
2. Agravo conhecido e provido.